Tribunal: STF
Processo: HC 251399
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Beatriz Angelini Celeste Feltran em favor de Murilo Cândido contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 929.971/SP.



    Colho dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal à reprimenda de 6 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Adoto o relatório da decisão do Superior Tribunal de Justiça:



    “No presente writ, sustenta que a quantidade de majorantes foi utilizada para justificar aplicação da fração máxima na terceira fase da dosimetria, em violação ao Enunciado Sumular n. 443 desta Corte Superior de Justiça.



    Alega que não foi apresentada fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso.



    Requer, assim, o redimensionamento da pena e a modificação do regime prisional”. (eDOC 6, p. 1)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 10.12.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Acerca da terceira fase da dosimetria da pena, o Tribunal de origem consignou que:



    ‘Na última fase, o Juízo a quo acresceu as penas de 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e, em seguida, aplicou o aumento de 2/3 (dois terços), concernente àquela prevista no inciso I do § 2º-A do artigo 157, do mesmo diploma legal. Contudo, a aplicação dos dois acréscimos somente seria admissível se fundamentado no caso concreto, o que não ocorreu na r. sentença, que levou em consideração apenas o número de majorantes.



    [...]



    Assim, majoro as penas em 2/3 (dois terços), totalizando agora 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias- multa, no piso, para cada apelante’. (fls. 104/105)



    Assim, no caso em apreço, quanto à fração aplicada de 2/3 na terceira fase dosimétrica, não está evidenciado constrangimento ilegal.



    Verifica-se que, configurada a majorante prevista no § 2º-A do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo), optou a Corte a quo em aplicar apenas a fração referente à mencionada causa de aumento.



    O art. 68 do CP, em seu parágrafo único, possibilita ao legislador, quando há concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, como ocorreu na hipótese em exame”. (eDOC 7, p. 2)



    Efetivamente, observa-se que o acórdão condenatório aplicou a causa de aumento do parágrafo 2º-A do Código Penal, pela utilização de arma de fogo, na fração legal de 2/3. Não há intervalo dentro do qual se escolher uma fração, a partir dos elementos do caso.



    Quanto ao regime de cumprimento, assim se dispôs:



    “Por fim, no tocante ao regime prisional, a Corte estadual destacou que:



    ‘No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observa-se que os acusados permaneceram 111 dias custodiados cautelarmente, conforme consta nas Guias de Recolhimento Provisórias (fls. 748/749 e 750/751), lapso temporal compreendido entre as prisões em flagrante, ocorridas em 01/05/2023 e a publicação da r. sentença (22/08/2023). Decotado esse tempo das penas impostas, o saldo que lhes resta a cumprir autorizaria, na apreciação exclusiva do § 2.º do art. 33 do Código Penal, a fixação de regime mais brando. Todavia, a gravidade em concreto do crime, praticado em estabelecimento comercial, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, impede, nos termos do § 3.º do art. 33, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração do regime fechado fixado na r. sentença’. (fls. 105/106)



    Dessa forma, verifica-se que as circunstâncias fáticas do crime, porquanto praticado em estabelecimento comercial, em concurso de agentes e com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, demonstram a gravidade concreta do delito e, por isso, justificam a aplicação do modo prisional mais gravoso”. (eDOC 7, p. 5)



    Logo, o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a gravidade concreta da conduta autoriza a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 242.775 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente